Tribunal: TJES
Processo: 5007482-39.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007482-39.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ABA SERVICOS LTDA
RECORRIDO: OENES DIAS DE FREITAS e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CHEQUE. EMITENTE VINCULADO AO PORTADOR DE BOA-FÉ. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS DE NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE TERCEIROS. PROTESTO LEGÍTIMO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO CONDICIONADA À ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°:
5007482-39.2024.8.08.0012

Recorrente: ABA SERVICOS LTDA

Recorridos: OENES DIAS DE FREITAS e WESLE KAPICHE - ME

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

O juízo sentenciante julgou improcedente o pleito autoral (declaração de inexistência de débito, retirada de protesto e indenização por danos morais) e parcialmente procedente o pedido contraposto formulado pelo requerido OENES DIAS DE FREITAS, condenando a parte autora ao pagamento de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), condicionado à entrega da documentação do veículo transacionado.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da sentença, alegando a ilegitimidade do protesto, sustentando que não possui relação contratual direta com o recorrido OENES DIAS DE FREITAS, sendo a responsabilidade exclusiva da KAPICHE VEÍCULOS LTDA.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

Explico.

É sabido que o cheque, como título de crédito, possui os princípios da autonomia, literalidade e abstração, sendo que o emitente (recorrente/ABA) vincula-se diretamente ao portador legítimo (recorrido/OENES) pela simples emissão do título.

Ademais, as alegações da parte recorrente se baseiam em exceções pessoais decorrentes do contrato de compra e venda entre a KAPICHE e OENES, sendo que, via de regra, são inoponíveis ao terceiro de boa-fé que recebeu o título em circulação (OENES).

Assim, diante da sustação dos cheques, o protesto realizado pelo requerido OENES configura o exercício regular de um direito, sendo, portanto, legítimo. Já a conduta do emitente que susta o cheque, causando constrangimento ao terceiro portador de boa-fé, é considerada reprovável na ótica do direito cambial.

Além do mais, embora a parte recorrente seja responsável pela dívida cambial (R$ 45.000,00), a sentença de 1º grau, ao analisar o conjunto probatório e a conexão dos fatos, agiu corretamente ao condicionar o pagamento da dívida à entrega da documentação do veículo.

Registre-se que essa condição suspensiva impede o enriquecimento sem causa do requerido OENES (receber o valor total e não cumprir sua obrigação de entrega da documentação), e, ao mesmo tempo, reconhece que a obrigação de pagar o título recai sobre o emitente (ABA SERVIÇOS).

Dessa forma, a decisão atacada resolveu a lide de maneira equilibrada, reconhecendo a legitimidade do protesto, mas vinculando a exigibilidade do pagamento do cheque ao saneamento do descumprimento contratual que deu causa à sustação.

Dessarte, confirmada a legalidade do protesto, afasta-se a alegação de ato ilícito, abuso de direito e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

Finalizando, não vislumbro dolo manifesto ou alteração da verdade dos fatos pela parte recorrente, mas sim o natural exercício do direito de recorrer, com base em interpretação jurídica diversa, razão pela qual o pedido do recorrido para condenação em litigância de má-fé deve ser indeferido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado inter
posto por
ABA SERVICOS LTDA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)